Tribunal: TJPA
Processo: 0865075-24.2021.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0865075-24.2021.8.14.0301

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: NILZA CASSIA NUNES DE BARROS

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO ART. 1.030, V, DO CPC. CABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NOS ARTS. 1030, §1º, E 1.042 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO FUNDAMENTADO NO ART. 1.021
c/c art. 183 §1º
DO CPC. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ADVERTÊNCIA SOBRE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I. CASO EM EXAME.

1.
O recurso
. Agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, com base no art. 1.030, V, do CPC, fundada no óbice da Súmulas 279, 280, e 282 do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Preliminarmente, se o agravo interno seria adequado a desafiar a decisão de inadmissibilidade baseada no art. 1.030, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O recurso cabível da decisão que não admite o recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, como no caso, é o agravo previsto nos
arts
. 1.030, §1.º, e 1.042 do Código de Processo Civil, e não o agravo interno.

4. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Precedentes do STJ.

5. Na hipótese de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário (
v.g.,
ARE 1477723
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 03-03-2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de Julgamento:
“não se conhece do agravo interno em recurso extraordinário, quando configurado o erro grosseiro na sua interposição, devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão agravada, bem como advertidas as partes sobre a possibilidade de condenação por litigância de má-fé se interpostos recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional”.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, XIV; CPC/2015,
arts
. 1.021, 1.030, §§ 1º e 2º, e 1.042.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 1477723
AgR
, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03.03.2025; STF, ARE 1440949
AgR
, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18.03.2024; STJ,
AgRg
no ARE no RE nos
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
nos
EDv
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.203.366/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 12.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, a
cordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
31
ª Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
de
13 a 21 de agosto de
2025
), por unanimidade,
não conhecer do agravo interno em recurso extraordinário
, nos termos do voto do Relator
, o Desembargador Vice-Presidente Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Afirmaram impedimento / suspeição os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes e Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Par
á

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto com base no art. 1.021 do Código de Processo Civil (ID
27113166
) contra a decisão proferida pela Vice-Presidência (ID
25994528
), que, diante da incidência do óbice constante das Súmulas
279,
280, e 282 do STF, não admitiu o recurso extraordinário submetido.

Argumenta-se, em síntese,
a impossibilidade de reconhecimento da qualidade de beneficiária de pensão à parte agravada, pois o vínculo do falecido era precário e a situação
posta nos autos
não se enquadra na norma permissiva trazida pela LC nº 125/2020. Requereu, ao final, a reforma da decisão uma vez que o ente estatal está vinculado aos ditames da lei de responsabilidade fiscal, não havendo previsão orçamentária para fazer frente à tais despesas.

Foram apresentadas as contrarrazões (ID
27717869
).

É o relatório.

VOTO

O agravo interno não atende ao pressuposto do cabimento.

Isso porque, na hipótese dos autos, tanto o recurso extraordinário quanto o agravo interno em recurso extraordinário foram interpostos depois da entrada em vigor da Lei 13.256/2016, que alterou, dentre outros, o art. 1.030, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil de 2015. O caso, portanto, se insere na redação atual desses dispositivos legais.

E, conforme o previsto nos
arts
. 1.030, §1º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil, o recurso cabível
da decisão que não admite o recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, é o agravo em recurso extraordinário
.

Importante gizar que não há nenhuma dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, de modo que é impossível aplicar o princípio da fungibilidade recursal ao agravo interno interposto, para convertê-lo em agravo em recurso extraordinário, porquanto caracterizado o
erro grosseiro
em sua interposição, tal qual decidido por este Tribunal em inúmeros julgados, todos alinhados com o entendimento das Cortes Superiores.

A propósito, cito julgados do Supremo Tribunal Federal que, em casos semelhantes, firmou entendimento sobre a ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, impedindo a fungibilidade recursal:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXCEPCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL
. AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO. ERRO GROSSEIRO
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que implicou o não conhecimento do recurso extraordinário com agravo, interposto com alegada base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, ante erro grosseiro, uma vez fundamentada a negativa de processo do extraordinário em teses fixadas sob a sistemática da repercussão geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível agravo indicado no art. 1.042 do CPC contra decisão que impede o processamento de extraordinário com base na sistemática da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Supremo firmou entendimento pela inviabilidade da interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com esteio na aplicação de orientação firmada sob o regime da repercussão geral, sendo cabível tão somente agravo interno na origem. Precedentes. 4. A formalização de recurso manifestamente incabível evidencia erro grosseiro, tornando inaplicável o princípio da fungibilidade recursal
. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido.

(ARE 1477723
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 03-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
13-03-
2025 PUBLIC
14-03-2025).

Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de prestação de contas. Decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral.
Recurso cabível. Agravo interno. Princípio da fungibilidade. Aplicação. Impossibilidade. Erro grosseiro.
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento ao recurso. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 3.
O “erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal
. Precedentes: ARE 1.138.987-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. em 1º.10.2019; Pet 5.951-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. em 1º.06.2016; e Pet 5.128-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 15.04.2014” (ARE 1282030-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: ARE 1.138.987-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC.

(ARE 1440949
AgR
, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
02-04-
2024 PUBLIC
03-04-2024).

Por fim, sobreleva registrar que a manifesta inadmissibilidade do recurso, como no caso, não impede a formação da coisa julgada, consoante orientação do
Superior Tribunal de Justiça
. (
v.g.,

AgRg
no ARE no RE nos
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
nos
EDv
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.203.366/SP, relator Ministro Og Fernandes,
Corte Especial
, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 15/12/2023), seguido pelo
Supremo Tribunal Federal
(
v. g.
HC 149188
AgR
, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12-12-
2017, PUBLIC
06-02-2018) de modo que
a decisão de não admissão do recurso extraordinário transitou em julgado.

Sendo assim, por absoluta ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível,
voto pelo não conhecimento do agravo interno, devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário,
tudo em alinhamento com a diretriz adotada pelo Supremo Tribunal Federal.

Voto também por
advertir que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 22/08/2025